Tribunal: TJES
Processo: 5000859-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSCURSO DO TEMPO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Bruno Borges Mariano, reiterando a alegada ilegalidade da decretação e manutenção de sua prisão preventiva, sob o argumento de extemporaneidade da custódia e ausência de necessidade da medida extrema.

Paciente denunciado pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, V e §2º-A, I e II, do CP) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13), decorrente de assalto a caixa eletrônico com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e uso de maçarico para violação do terminal bancário.

Prisão preventiva decretada em 16/01/2015, com mandado expedido em 24/09/2015, não cumprido à época, pois o paciente já se encontrava preso por outros delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante do longo transcurso do tempo e da alegação de dificuldades na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da segregação cautelar, considerando o modus operandi do crime e a violência empregada.

6. O paciente ostenta histórico criminal extenso, respondendo a múltiplas ações penais por delitos patrimoniais e associação criminosa, evidenciando reiteração delitiva.

7. O princípio da confiança na decisão do Juízo de primeiro grau reforça a necessidade da custódia, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 581.697/SP).
8. Processo em fase avançada, com alegações finais já apresentadas, afastando eventual excesso de prazo na custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A reiteração delitiva do paciente e a existência de múltiplas ações penais pendentes justificam a medida extrema.

O princípio da confiança no juízo de origem reforça a validade da decisão que mantém a segregação cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 157, §2º, V e §2º-A, I e II.

Lei nº 12.850/13, art. 2º, §2º.

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 581.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
07372-76.2024
.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO BORGES MARIANO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
2
ª
VARA
DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
BRUNO BORGES MARIANO
,

r
eiterando a suposta ilegalidade da decretação/manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, sob a perspectiva de que se mostraria extemporânea e desnecessária.

Sustenta
o impetrante,
quanto aos fatos,

que
:
I) o paciente foi denunciado em 09/01/2015
pela suposta prática dos crimes descritos no art. 157, §2º,
V (roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima) e §2º-A,
I
e
II
(emprego de arma de fogo e destruição de obstáculo mediante o emprego de
explosivo
)
c/c art. 2º,
§2º,
da Lei nº 12.850/13 (
promover, constituir, financiar ou
integrar organização criminosa,
fazendo uso de arma de fogo
)
, na forma do art. 69 do Código Penal
, tendo a prisão
preventiva sido
decretada em 16/01/2015, cujo mandado
e
xpedido em 24/09/2015 não foi cumprido, pois
este

já
se encontrava preso;
II) em 23/03/2024, a defesa
pleiteou
a revogação da prisão
preventiva
, mesmo constando o mandado de prisão em aberto, diante do longo transcurso do
tempo
sem que tenha havido instrução; III) o paciente atualmente responde a outros processos, cujas prisões,
em situações semelhantes,
foram revogadas.

P
or fim, alega
que restou
comprovada a extemporaneidade do decreto prisional, eis que o crime imputado ao paciente ocorreu em 03 de março de 2014, ou seja, há mais de 10 (dez) ano
s,
a
liado às dificuldades enfrentadas no agendamento da audiência virtual junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE
).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva ou aplicação de outra
s
medida
s
cautelar
es
diversa
s
.

Como já relatado no bojo de impetração pretérita (5007372- 76.2024.8.08.0000), o caso trata, na origem, de roubo a um caixa eletrônico do Banestes, localizado na recepção da Prefeitura Municipal de Anchieta, que foi aberto com um maçarico pelo Paciente e seus comparsas, no dia
03/03/2014, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraíram parai si, após arrombarem o caixa eletrônico do Banco do Estado do Espírito Santo fazendo uso de um maçarico, a quantia de R$ 96.300,00 (Noventa e sei mil e trezentos reais) em espécie.

Os motivos que lastrearam a decretação e manutenção da custódia cautelar remontam ao recebimento da Denúncia (janeiro de 2015), estando ligados essencialmente à gravidade concreta da conduta perpetrada, bem assim, e especialmente, às várias ações penais instauradas em desfavor do Paciente, que incluem, além de outros delitos patrimoniais, o delito de associação criminosa.

Nesse ponto, ressaltou o ilustre magistrado que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES (e-Jud), verificou que o denunciado
responde,
apenas

neste Estado,

às

seguintes
ações penais
: I)
0027364-92.2012.8.08.0012 (alcunha de FELIPE FERRAZ) pela prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, I e II (duas vezes) e
art.
157, § 2º, I e II, na forma do 14, II, na forma do
art.
70, todos do Código Penal;
II)
0037647-41.2012.8.08.0024 (alcunha de FELIPE FERRAZ), pelos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11343/06;
III) 0
019338-78.2012.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal; e,
IV)
0021638-13.2012.8.08.0021, pela prática do injusto penal tipificado no
a
rt. 288 do Código Penal.

Quanto ao ponto, apesar da ação originária versar sobre fatos ocorridos há muitos anos, constata-se que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

Nessa senda,
as razões que ensejaram as reiteradas manutenções da segregação cautelar, permanecem vigentes, aos quais se alia o avançado estágio processual, que já está em fase de alegações finais.

Não se pode olvidar, ainda,
que vige o princípio da confiança na Autoridade Judiciária gestora do processo de conhecimento, tendo em vista a proximidade com a realidade fática e processual, que lhe permite a exata dimensão da necessidade, ou não, de medidas constritivas da liberdade.

Também
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”

(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR a ordem.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)